Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-55.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700386-55.2021.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SMAFF AUTOMOVEIS LTDA EMBARGADO: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, JP CONSORCIO LTDA - ME DESPACHO Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão desta Turma. Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intimem-se os embargados para responder ao recurso. Brasília, 26 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator